Tribunal: TJSP
Processo: 1029007-33.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimos consignados – Limitação do desconto das prestações a 30% dos proventos mensais do correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato, em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e prestigiar o princípio da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimos consignados – Limitação do desconto das prestações a 30% dos proventos mensais do correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato, em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e prestigiar o princípio da dignidade da pessoa - Se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos do servidor, viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os descontos a 30% do valor dos vencimentos líquidos - Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte e do STJ – Vedação da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e inibição da mora – Descabimento – Ação parcialmente procedente - Honorários advocatícios - Sucumbência recíproca das partes, distribuindo-se entre elas as custas, as despesas processuais e a verba honorária – Sentença parcialmente reformada – Recurso do Banco-réu provido em parte e recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029007-33.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante SIDNEY
DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso do Banco-réu e negaram
provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 43855
APEL.No: 1029007-33.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTES : Banco do Brasil S.A. e Sidney Domingues (justiça gratuita)
APDOS : Os mesmos
JUIZ SENTENCIANTE: Mário Gaiara Neto
OBRIGAÇÃO DE FAZER Mútuos - Empréstimos
consignados

Limitação
do
desconto
das
prestações a 30% dos proventos mensais do
correntista Cabimento Pretensão à manutenção
dos descontos tal como celebrado em contrato, em
observação
ao
“pacta
sunt
servanda”

Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de
preservar a natureza alimentar da verba salarial e
prestigiar o princípio da dignidade da pessoa - Se
as prestações não podem ultrapassar a 50% dos
vencimentos do servidor, viável, pelo princípio da
razoabilidade, limitar os descontos a 30% do valor
dos vencimentos líquidos - Decisão que está
conforme a jurisprudência desta Corte e do STJ
Vedação da inscrição do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes e inibição da mora
Descabimento
Ação parcialmente procedente -
Honorários advocatícios - Sucumbência recíproca
das partes, distribuindo-se entre elas as custas, as
despesas processuais e a verba honorária

Sentença parcialmente reformada
Recurso do
Banco-réu provido em parte e recurso do autor
desprovido.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para obrigar o Banco-réu a não debitar em
conta corrente do autor os valores das prestações dos empréstimos
consignados (contratos no 887151916 e no891272912) e a limitar os descontos
das prestações do empréstimo em folha de pagamento (contrato no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
3
891630772) a 30% dos vencimentos líquidos do mutuário (o valor bruto
abatido dos tributos obrigatórios); o Banco-réu foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Sustenta o Banco que a sentença é extra petita, pois era
incabível a determinação de suspensão dos descontos de valores em conta
corrente. Alega que foram firmadas diversas modalidades de mútuo
(consignação em folha de pagamento e desconto em conta corrente) e que o
autor tinha ciência de todas as cláusulas contratuais. Assim, os descontos são
lícitos, como realizados, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas.
Insurge-se ainda contra as verbas de sucumbência e prequestiona os temas.
O autor (também recorrente sustenta que os descontos
incidentes sobre a sua remuneração devem ser apurados nos termos do § 2o
do art. 2o do Dec. Estadual no 60.435/2014. Além disso, entende que o Banco-
réu foi imprudente ao lhe conceder empréstimos cujas parcelas superam o
limite fixado pela jurisprudência, daí porque não pode ser obrigado a suportar
os efeitos da mora, nem ter o seu nome inscrito nos cadastros de
inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, excetuada a tutela antecipada,
que tem efeitos imediatos, consoante arts. 1.010, § 3o c. c. 1.012, § 1o, inciso
V, ambos do CPC/2015.
2.1. O autor pretende com esta ação limitar os descontos
das prestações dos mútuos firmados com o Banco-réu a 30% de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
4
rendimentos líquidos, além de obstar a inclusão de seu nome nos cadastros de
inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito, bem como impedir
a sua mora relativamente aos valores que excederem aquele limite (cf. fls.
1-10).
A sentença determinou que os descontos das prestações
dos mútuos fossem limitados a 30% dos vencimentos líquidos do autor e
impediu os débitos automáticos porque o empréstimo consignado em folha de
pagamento já superava aquele percentual (cf. fl. 27).
É o que se extrai da fundamentação daquele “decisum”
(cf. fls. 153-159):
“(...) Pelo que se extrai dos autos, o autor é policial
militar estadual reformado e, à época do ajuizamento da presente ação,
recebia renda mensal líquida (antes dos descontos obrigatórios) de R$
7.485,74 (fl. 27). De outro lado, só de empréstimos com desconto consignado
em folha, o autor tem um comprometimento mensal de R$ 2.343,06, o que por
si só, já corresponde a pouco mais de 30% de sua renda líquida. Além desse,
ainda há mais 02 empréstimos com débito em conta corrente, cujas parcelas
mensais são de R$ 625,67 e R$ 432,15 (fl. 28), totalizando (consignados +
débito em conta), portanto, R$ 3.400,88, o que corresponde a 45,43% de sua
renda mensal líquida. (...) Nesse contexto, de rigor a limitação dos descontos
(consignados em folha e débito em conta corrente) a 30% da renda mensal
do autor. Destaque-se, contudo, que não se está aqui se determinando a
redução do valor das parcelas (com a consequente extensão do prazo de
parcelamento) e, muito menos, declarando-se a inexigibilidade do débito.
Aqui estão apenas sendo limitados os descontos feitos, para que respeitem a
margem consignável e, assim, não comprometam a subsistência do autor e de
sua família. Quanto à parcela que exceder a margem consignável, deve o
banco credor disponibilizar outros meios ao autor para que este faça o
respectivo pagamento, e caso o autor não o faça, cabe ao requerido buscar o
recebimento do seu crédito pelas vias próprias. Em resumo, as parcelas
continuam a vencer normalmente nos valores e prazos pactuados, incidindo o
autor, em caso de falta de pagamento, nos efeitos próprios da mora. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
5
forma, possibilita-se ao autor, em caso de insuficiência de recursos,
priorizar o pagamento das despesas que lhe são mais essenciais, porém, o
mesmo tempo, não se retira do credor o direito de buscar o recebimento de
seu crédito por outros meios (tal como faria se o contrato previsse que os
pagamentos fossem feitos de outra forma, por exemplo, via boleto). Só isso.
Por fim, com a devida vênia, destaco que não cabe ao banco requerido a
responsabilidade de administrar a vida financeira do autor, que
voluntariamente assumiu obrigações nitidamente além de sua capacidade
econômica”.
Assim, e ao contrário do que afirma o Banco-réu, não
houve suspensão dos contratos firmados entre as partes, mas apenas um
impedimento de descontos dos valores das prestações diretamente em conta
corrente do mutuário. Isto porque os descontos das prestações realizados em
folha de pagamento já superavam aquele limite (30%). Daí o descabimento
dos débitos em conta corrente referentes aos outros contratos.
A sentença, portanto, não é “extra petita”.
A cláusula que autoriza os descontos de prestações em
folha de pagamento e/ou conta corrente é admitida pela jurisprudência desta
Corte:
“MEDIDA CAUTELAR - Liminar - Suspensão de
lançamento automático de débito em salários depositados em conta corrente
bancária - Descabimento - Desconto consensualmente acordado que não se
confunde com penhora da qual a verba está imune por lei” (cf. A. C. n°
1.341.898-3 TJSP, rel. Des. Maia da Rocha, j. em 31-3-2005).
“MEDIDA CAUTELAR - Cautela inominada - Contrato
de mútuo - Programa Banco do Funcionário Público - Desconto em folha de
pagamento - Débito em conta corrente - Alegação de cláusula excessivamente
onerosa - Descabimento - Correntista e funcionário que obteve referido
empréstimo em condições especiais, tais como dispensa de avalista e taxa de
juros da ordem de 2,80%, a qual é inferior a de mercado - Hipótese em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
6
beneficiando de citadas vantagens, não pode alegar que referido contrato seja
excessivamente oneroso e esteja desrespeitando o Código de Defesa do
Consumidor - Medida que não se confunde com penhora” (cf. A.C. n°
7.003.081-4 TJSP, rel. Des. Salles Vieira, j. 31-3-2005).
No plano federal, a Lei n° 10.820/2003 autoriza a
contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento e, no
Estado de São Paulo, os servidores e funcionários públicos podem contrair
tais empréstimos, os quais seguem as normas fixadas pelo Decreto Estadual
n° 60.435, de 13 de maio de 2014 (alterado pelo Decreto Estadual n° 61.470,
de 02 de setembro de 2015), sem ultrapassar o limite de, respectivamente,
35% e 40% dos vencimentos do servidor (artigo 1o, § 1o, no caso da lei
federal; artigo 2o, § 1o, V, do decreto paulista).
Se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos
vencimentos do servidor, é viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os
descontos das prestações a 30% do valor dos vencimentos do autor.
Não se justifica, ademais, o desconto em limite superior a
30% para não comprometer a subsistência do mutuário e de sua família.
Neste sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESPROVIMENTO.” (cf. AgRg no Ag 959.112/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, 4a T., j. em 11-3-2008, DJe 28-4-2008).
“BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos
a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
7
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva
no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido.” (cf. REsp 492.777/RS,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. em 5-6-2003, DJ 01-9-2003 p.
298).
“RECURSO - Agravo de Instrumento - Tutela antecipada
Pedido - Insurgência contra a r. decisão que concedeu em parte a
antecipação da tutela para que o banco limite a 30% (trinta) por cento, o
desconto nos vencimento líquidos do autor - Inadmissibilidade - Requisitos
do artigo 273 do CPC configurados - Desconto na folha de pagamento
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do recorrido, devido a
natureza alimentar da remuneração - Recurso improvido” (cf. A.I.
7.312.446-0 TJSP, rel. Des. Roque Mesquita, 18a Câmara de Direito
Privado, j. em 4-4-2009).
Esta 20a Câmara de Direito Privado adota o mesmo
entendimento:
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão de
contrato de empréstimo c.c. nulidade de cláusulas contratuais- Pretensão à
suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de amortização em
percentual acima do permitido legalmente e à devolução dos valores
debitados indevidamente desde a data da propositura da ação- Ilegalidade do
desconto em conta corrente- Sustação de desconto em conta corrente,
limitação da consignação pactuada em folha a 30% da remuneração
disponível e estorno de valores debitados acima do limite legal- Incidência
das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos.
4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de iminente dano irreparável-
Artigos 7o, X, da CF, 649, IV , do CPC e 51, IV e XV, do CDC-Fumus boni
iuris e periculum in mora evidenciados- Devolução ordenada das
importâncias descontadas acima de 30% dos vencimentos líquidos
percebidos- Recurso provido.” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia
Lima).
“CAUTELAR Liminar - Desconto em conta corrente da
autora de valores de prestações de contratos bancários Redução do desconto
a 30% dos proventos mensais da correntista Cabimento Liminar mantida
Controvérsia a respeito do valor restituído à conta depois da concessão da
liminar, por ter excedido a 30% Questão a ser apreciada pela juíza da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
8
nos autos principais - Recurso desprovido, com observação.” (cf. A. I.
7.328.540-0, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior).
Assim, em relação aos contratos de mútuo firmados pelo
autor (empréstimo consignado ou empréstimo pessoal debitados em conta
corrente), tais cobranças devem respeitar o limite de 30% dos seus
vencimentos líquidos (valor bruto deduzido os descontos obrigatórios:
imposto de renda e contribuição previdenciária).
Neste sentido:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de não fazer

Pretensão da autora no sentido de que sejam limitados os descontos que
recaem sobre seus vencimentos Ação julgada procedente Apelo do
requerido Manutenção do "decisum" LIMITAÇÃO DE DESCONTOS -
Restrição a 30% dos vencimentos líquidos, como forma de garantir a
subsistência digna da autora - Aplicação da Lei Federal n. 10.820/2003 em
vez do Decreto Estadual n. 61.470/2015 Precedentes do STJ e desta Corte
O patamar de 30% não se restringe aos empréstimos consignados em
folha de pagamento, mas se estende à somatória de todos os mútuos,
mesmo aqueles com descontos incidentes sobre a conta corrente em que a
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria
preservado o mínimo existencial da devedora - Inaplicabilidade da Lei
13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
no
1015834-21.2017.8.26.0005, Rela. Desa. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 27-3-2018 sem grifo no original).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
revisão
contratual. Sentença de procedência, limitando os descontos referentes a
empréstimos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Impertinente o requerimento de
reabertura da fase instrutória, já que a parte apelante requereu o julgamento
antecipado do feito. Legalidade da cominação de multa diária já analisada em
sede de Agravo de Instrumento. Ausência de fato superveniente. Decisão
acobertada pela autoridade da coisa julgada. Recurso não conhecido, neste
aspecto. Parcelas debitadas em folha de pagamento e conta corrente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
9
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do
devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos
consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá
através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no
61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes.
Percentual confirmado. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa que comportam redução para a quantia de R$ 5.000,00, a fim de se
evitar enriquecimento sem causa dos Patronos da parte autora, em
interpretação analógica do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como tendo em conta a pouca
complexidade da causa. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu',
ante o acolhimento em parte do recurso. Recurso conhecido em parte e, na
parte
conhecida,
parcialmente
provido.” (cf.
Apel.
no
1005862-
92.2017.8.26.0048, rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j.
em 05-3-2018 sem grifo no original).
2.3. Descabida a pretensão do autor de isentá-lo da mora
em caso de inadimplemento, pois a limitação do percentual não tem o condão
de tornar inexistentes ou inexigíveis os débitos que ele livremente contraiu.
O Banco não está impedido, aliás, de realizar a cobrança
por outros meios juridicamente admissíveis. O que apenas se impediu foi o
desconto das prestações do mútuo daquilo que exceder ao percentual fixado
sobre os proventos do autor, sem que isso elida os efeitos decorrentes da
mora, sendo.
Daí o descabimento da pretensão do autor de vedação da
inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
Além disso, para efeito de apuração do limite dos
descontos foi considerada a renda mensal apresentada pelo autor quando do
ajuizamento da ação (cf. fl. 27) não se podendo falar em apuração de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029007-33.2018.8.26.0602 -Voto no
10
para limitação do percentual estipulado.
Em suma: a ação é parcialmente.
2.4. Como ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas,
impõe-se o reconhecimento da reciprocidade da sucumbência, devendo cada
qual arcar com as custas processuais e despesas processuais, fixando-se os
honorários advocatícios a ambos os litigantes, por equidade, em R$ 1.500,00
(cf. art. 85, § 8o, do CPC), vedada a compensação (cf. art. 85, § 14 do
CPC/2015), suspensa, porém, a exigibilidade em relação ao autor, por ser
beneficiário da gratuidade processual.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao recurso
do Banco-réu e nega provimento ao recurso do autor.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator